Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-49.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição financeira ré produziu prova documental para apontar a conformidade da validação do contrato por biometria facial, além do depósito do valor na conta-corrente do mutuário - Irresignação recursal da parte autora reiterando a não validade do contrato – Determinação do relator para exibição do extrato da conta-corrente em que depositado o empréstimo não cumprida pela parte autora – CONTRATO – Celebração por via remota, com autenticação por biometria facial (selfie) colhida no domicílio da parte autora, segundo dados de geolocalização informados no contrato, com efetivo depósito e usufruto da quantia emprestada desde 2022 – Ausência de indícios de irregularidades ou ato ilícito, tangenciando a ação a litigância de má-fé - Elementos nos autos que descartam situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso – Indenização por danos morais negada – Sentença mantida – Apelação não provida.*